Tribunal: STF
Processo: RE 1482973
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF. Transcrevo a ementa do julgado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 395 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ A INTEGRAL ABSORÇÃO POR OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 660). AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n. 638.115 EDED/CE (Tema n. 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a despeito de julgar inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, modulou os efeitos da decisão e assegurou o pagamento de parcelas recebidas em virtude de decisões administrativas , até sua absorção integral por reajustes futuros concedidos aos servidores. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 748.371 -RG/MT (Tema n. 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. III – - Agravo regimental ao qual se nega provimento (doc. 238).



    Nestes embargos de divergência, sustenta-se, em síntese, que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento do MS 25.763 ED-ED/DF e, ainda, pela Segunda Turma no julgamento do RE 1.442.751 AgR/RS, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Estas são as ementas dos julgados apontados como paradigmas:



    Embargos de declaração nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisões administrativas reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro àqueles que, na data da modulação, recebiam a parcela em seus contracheques. 5. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. 6. Extensão do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG), de minha relatoria. Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e prestar esclarecimentos (MS 25.763 Ed-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/6/2023).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisão administrativa reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro. 5. Cobrança de valores atrasados. Impossibilidade. Aplicação do tema 395 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (RE 1.442.751 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/11/2023).



    Cotejando o acórdão embargado com os paradigmas apontados, verifica-se aparente dissenso jurisprudencial.



    Posto isso, admito os embargos de divergência e determino a redistribuição do recurso, na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator